Tribunal: TJDFT
Processo: 0734146-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734146-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ACAIBERRY INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: LASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Diga a Agravante se persiste seu interesse recursal, ante a petição id 57114235. Brasília, 21 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora